Tribunal: TJSP
Processo: 0009094-78.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para que seja elaborado novo cálculo prescricional da sanção pecuniária, à luz do artigo 114, inciso II, do Código Penal – Admissibilidade – Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da

Ementa:
Agravo em execução – Execução da pena de multa – Recurso ministerial objetivando a cassação do decisum a quo para que seja elaborado novo cálculo prescricional da sanção pecuniária, à luz do artigo 114, inciso II, do Código Penal – Admissibilidade – Malgrado se possa classificar como dívida de valor, a multa não perdeu sua natureza penal – Interpretação decorrente do princípio constitucional da individualização da pena, que considera, dentre as sanções penais cabíveis, a multa (art. 5o, XLVI, c, CF) – Comando normativo superior que há de guiar e orientar a interpretação e aplicação da norma infraconstitucional – Prazo prescricional da sanção pecuniária que obedece ao mesmo fixado à pena corporal, quando for cominada cumulativamente a esta, tal como ocorre no caso sub examine – Inteligência do artigo 114, inciso II, do Código Penal – Necessidade de elaboração de novo cálculo. Recurso provido.